Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34516242 e 34516243). Contrarrazões apresentadas (ID 34516247).
2. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n.o 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ.
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Ainda, nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Da narrativa dos autos e do contexto probatório verifica-se que a autora foi vítima da fraude conhecida como golpe do motoboy, cujo tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência – TUJ deste TJDFT que resultou na fixação do Enunciado de Súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”.
5. Desse modo, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança do sistema do banco, motivo pelo qual a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à autora (art. 14 do CDC).
6. Portanto, é caso de confirmação da sentença. Os juros de mora contam-se a partir da citação na forma do art. 405 do CC/2002.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.